Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A despeito do negócio jurídico firmado entre as partes se tratar de adesão à sociedade em conta de participação, cuida, na verdade, de mero contrato de investimento regido pelo CDC, razão pela qual resta descaracterizada a relação societária.

2. Tratando-se de relação de consumo, competente o Juízo Cível para processar e julgar a demanda.

3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.